Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. CONCUSSÃO. ART. 316 DO CP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. DOLO. COMPROVAÇÃO. IMPROBIDADE CONFIGURADA.
I - A utilização de prova emprestada não ocasiona a vinculação automática dos julgados quanto às suas conclusões, uma vez que o magistrado da esfera cível deverá decidir com lastro no princípio do livre convencimento motivado.
II – De outro lado, instaurado o devido contraditório e após regular instrução processual, houve condenação do réu em primeira e segunda instâncias, pelos mesmos fatos descritos na inicial, pelo delito de concussão, havendo robusta presunção a respeito da autoria e da materialidade delitiva, razão pela qual não há espaço para debate sobre forma diversa em que teriam ocorrido os acontecimentos narrados (art. 935 do Código Civil).
III – A improbidade não se confunde com a simples ilegalidade. Trata-se de ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei n.o 8.429/1992, ou, ao menos, eivada de culpa grave, nas condutas do art. 10.
IV – Comprovado o dolo de praticar ato visando fim proibido em lei, é imperiosa a condenação do réu, nos termos do art. 11, caput e I, da Lei n.o 8.429/1992, por ofensa aos princípios da Administração Pública.
V – Deu-se provimento ao recurso e à remessa oficial.